Tribunal: TCU
Processo: 019.693/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8798/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de "pedido de reconsideração" interposto por Moris Arditti em face do Acórdão 7861/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 174), por meio do qual esta Corte de contas não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, por restarem intempestivos. Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, por meio do Acórdão 13962/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 71), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti, condenando-os, solidariamente, com a Genius Instituto de Tecnologia, em débito, além de lhes imputar multa; Considerando que em face dessa deliberação o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 1542/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 133); Considerando ainda que, contra a decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração, o recorrente opôs embargos de declaração, apreciados por meio do acórdão ora combatido; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando, portanto, que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou outro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, § 4o, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Moris Arditti, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 019.693/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Pitta (XXX.659.308-XX); Genius Instituto de Tecnologia (03.521.618/0001-95); Moris Arditti (XXX.407.378-XX). 1.2. Recorrente: Moris Arditti (XXX.407.378-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Genius Instituto de Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Ivan Henrique Moraes Lima (OAB/SP 236.578) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.